Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700934-96.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente 2. O agravante sustenta que não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sob pena de comprometer a sua subsistência e de sua família. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 63812514). 4. Segundo o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 5. No caso, os documentos exibidos indicam que o recorrente tem condições de suportar as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência, considerado o valor de seus rendimentos mensais (ID 62781788). Com efeito, o agravante aufere renda líquida mensal superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), o que não o qualifica como hipossuficiente, para os efeitos legais. 6. Outrossim, o recorrente não comprovou nenhuma despesa extraordinária, pessoal ou familiar, que o impossibilite de arcar com as custas processuais e o preparo recursal. No mesmo sentido: Acórdão 1915593, 07073937520248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95)." "Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor, com a finalidade de prequestionamento, sob o argumento de que ocorreu obscuridade no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão que confirmou a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, ante a ausência de comprovação de sua hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. No caso, não há vícios no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, a matéria discutida foi enfrentada. Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão. 5. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.". Tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE). IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 800; FONAJE, Enunciado 125." A parte recorrente alega que não possui condições de pagar as custas, despesas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Aponta que seu direito encontra-se tutelado pelos artigos 1o, caput, incisos II e III, Parágrafo único, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos II, V, X, XXII, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV, LXXIV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 102, caput, inciso III, alínea “a”, 170, caput, inciso V, 193, caput, 219, caput e 230, caput da Constituição Federal. Afirma que os votos dos magistrados vogais não foram devidamente fundamentados, haja vista constar apenas a expressão “Com o relator”. Sustenta existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Preparo dispensado, porque conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.”(AgInt no Resp no 1.937.497/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.05.2022, DJe de 29.06.2022). O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que não há repercussão geral quando a questão controvertida diz respeito à análise da demonstração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física. Nesse sentido é a tese formulada no julgamento do AI 759421-RJ (Tema 188):“A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ademais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e a ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Por outro lado, destaca-se que o acórdão foi devidamente fundamentado e não há que se falar em omissão quando o Vogal se limita a acompanhar o relator, haja vista o voto do relator ter analisado toda a matéria recursal, inexistindo a alegada ausência de fundamentação. ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimentos exarados pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal